Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-10.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010360-10.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), L. M. C. L. (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 068.667.481-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON RICHER NOGUEIRA - CPF: 022.454.141-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA CONCEICAO SOARES - CPF: 058.767.871-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CAMPOS LEITE - CPF: 594.179.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 939.140.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR GONÇALVES NETO (VÍTIMA), SEBASTIAO LUCIANO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 842.871.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARENILZE DA SILVA BARROS - CPF: 027.953.981-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MENOR INFRATOR –
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA
– IMPERTINÊNCIA – ILÍCITO GRAVE, PERPETRADO MEDIANTE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INTERNAÇÃO ACERTADA
– APELO DESPROVIDO.

A teor da gravidade concreta do at
o infracional atribuído ao representado, perpetrado
com violência ou grave ameaça à pessoa, e das minúcias fáticas condizentes com a
imposição da medida socioeducativa de internação, em atenção ao disposto no
art. 122, inc. I, do ECA, é alcançada a conclusão de que outras providências mais brandas seriam
inócuas para o fim de coibir a prática de novas infrações e promover a ressocialização do adolescente.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
L. M. C. L.
–
Luiz Miguel Conceição Leite
(Menor)

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. M. C. L.
, com 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos,

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da representação n.
º 1010360-10.2022.8.11.0006
, na qual foi imposta ao representado a
medida socioeducativa de internação
e determinado prazo mínimo de 06 (seis) meses para a primeira avaliação, pela prática de
ato infracional análogo ao crime do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 157269036, o apelante
vindica
o
abrandamento da
medida socioeducativa
imposta
,

arguindo a adequação daquelas providências não restritivas de liberdade,
com fulcro no “
princípio do melhor interesse do adolescente
”, argumentando que a gravidade genérica do comportamento ilícito não é suficiente para justificar a privação de sua liberdade, em razão da “
sua conduta e de seus predicados pessoais
” (sic).

Em contrarrazões vistas no ID 168585280, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 176376194, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivo por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte da representação que, no dia
07/11/2022
, por volta das 03h00, em via pública, localizada na Rua Zepelim, Bairro Santos Dumont, na cidade de Cáceres-MT, o apelante
L. M. C. L.
[
Luiz Miguel Conceição Leite
],
com 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos,
ceifou a vida da vítima
Paulo César Gonçalves Neto
, mediante recurso que impossibilitou a defesa, com requintes de crueldade e por motivo torpe.

Segundo o Ministério Público, a Polícia Militar foi acionada acerca da localização de um cadáver nas circunstâncias acima delineadas, sendo posteriormente confirmada a veracidade da informação.
E, no decorrer das investigações para elucidação dessa morte e em posse da filmagem do momento de execução da vítima, os policiais se depararam com a madrinha do inimputável, Sra.
Marenilze Silva Barros
, a qual reconheceu a voz do autor do vídeo e do assassinato como sendo do ora representado.

A representação ministerial dá conta também de que, posteriormente, a guarnição policial se deslocou até o endereço do menor infrator e realizou sua apreensão.
Constatou-se ainda que
“...d
os depoimentos dos policiais militares Hildo da Silva Nogueira Junior e Marlon Richer Nogueira, que o adolescente afirmou ter praticado o homicídio a mando dos chefes do Comando Vermelho, conhecidos pelos vulgos de “Boca de Lata” e “Bombado” (ids. n.º 103242216 e n.º 103242217). Realizada a oitiva da Sra. Marenilze, esta confirmou ter reconhecido a voz do representado (id. n.º 103242219). Por sua vez, a Sra. Denis Campos Leite aduziu que hoje pela manhã, pegou uma camiseta e uma bermuda do adolescente para lavar e notou que a camiseta estava suja de terra (id. n.º 103242218). Ao prestar declarações, o
LUIZ MIGUEL
inicia declarando não ser faccionado e confessa a prática do ato infracional, todavia, declara que a motivação do crime ocorreu em razão de a vítima ter "caguetado" membros do Comando Vermelho. Em seguida, narra que desferiu o primeiro golpe de faca na região do tórax da vítima, enquanto Paulo César estava de costas. Após, desferiu mais duas facadas na região da barriga do executado ao passo que, quando a vítima ficou imóvel iniciou a gravação do vídeo.
Na sequência, o representado afirma ter cortado a garganta da vítima até chegar no osso, girando algumas vezes a cabeça para desprender do pescoço
(id. n.º 1032422222). Na filmagem juntada no id. n.º 103241184, é possível ouvir o infrator emitindo, dentre outros, os seguintes dizeres: “
aqui é o anjo negro, mata memo, eu e o JP caralho”, “pc cu safado rapaz”, “caguetando nóis aí pros pc cu, pra pegar droga
”. Consta fotografia do corpo decapitado da vítima (id. n.º 103242231)” –
Representação por ato infracional, ID 157268975, pág. 2 – grifos no original.

Diante destes fatos, o inimputável foi representado pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no
artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013
.

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, culminando na
parcial

procedência da representação
e na imposição ao apelante da
medida socioeducativa de internação
e determinação do prazo mínimo de 06 (seis) meses para a primeira avaliação, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
Do pedido de abrandamento da medida socioeducativa
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública
questiona a medida socioeducativa imposta ao apelante, entendendo ser mais adequada ao caso concreto qualquer uma daquelas que não lhe restrinja a liberdade.

Com efeito, é cediço que o Estatuto da Criança e do Adolescente pauta-se pela doutrina da proteção integral, buscando sempre o melhor interesse dos indivíduos ainda em desenvolvimento, na esteira do que preceitua o art. 227 da Constituição Federal, segundo o qual é
“dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Em razão disso, nos casos em que a criança ou o adolescente comete um ato infracional, a Lei n.º 8.069/90 prescreve medidas protetivas e socioeducativas que deverão ser aplicadas com o fim de recuperar o ser humano em formação que se encontra em situação de vulnerabilidade, para educá-lo e adequá-lo às regras da vida social,
efetivando, com isso, o seu pleno desenvolvimento.

Tais medidas possuem natureza híbrida, em razão do
caráter pedagógico e sancionatório
. O primeiro consubstancia-se na tentativa de reintegrar o jovem que se apresenta em conflito com a lei na vida social, enquanto o segundo consiste em uma resposta à sociedade pela lesão ocasionada pela conduta ilícita praticada pelo adolescente, pois, embora este não se sujeite à normativa penal, deve ser devidamente responsabilizado por seus atos, na forma imposta pela legislação que lhe é peculiar, recebendo a prestação jurisdicional condizente com os preceitos legais definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os critérios que devem nortear o julgador no momento de optar pela imposição de uma dessas medidas estão dispostos no §1º do artigo 112 do ECA, o qual preceitua, que
“A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua
capacidade de cumpri-la
, as
circunstâncias
e a
gravidade da infração
”,
para que assim seja alcançado o fim ressocializador da medida.

Assim, analisando os fundamentos consignados na r. sentença invectivada, percebe-se que o d. juízo
a quo
valeu-se do seu prudente arbítrio, avaliando as circunstâncias do ato infracional, o histórico do menor, o seu comportamento social e as suas peculiaridades de pessoa em desenvolvimento, para eleger a medida de
internação
como a mais adequada para a ressocialização do adolescente.

Deveras,
a situação não recomenda medida mais branda
, pois, conforme se depreende das informações angariadas nos autos, notadamente o boletim de ocorrência visto no
ID 157269945, bem como as narrativas apresentadas pelas testemunhas em ambas as oportunidades em que ouvidas, as quais se alinham, ainda que em parte, à confissão externada pelo próprio representado perante a autoridade policial (ID 157268854 e ID 157268985); e, cingidas à
s circunstâncias fáticas nas quais o ilícito foi perpetrado, ecoam indicativos de que a imposição de medida menos restritiva à liberdade do adolescente seria providência inócua para o fim de coibir a prática de novas infrações e promover sua ressocialização.

Vê-se que a decisão vergastada teve esteio na considerável
gravidade do fato
, aferida pelo
modus operandi
empregado pelo adolescente,
“
notadamente quando além de matar a vítima com várias facadas, ainda desferiu outras com a vítima morta e a decapitou
” sic
ID 1572690242 - Pág. 6, que, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida de
Paulo César Gonçalves Neto
, “
em razão da vítima ter “caguetado” o Comando Vermelho, bem como que as primeiras facadas ocorreram quando a vítima estava de costas”

sic
ID 1572690242 - Pág. 4, amoldando-se a hipótese aos ditames do artigo 122, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, in verbis
:

“Art. 122 - A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;”

À vista disso, diversamente do que pretende a i. Defesa, concluo que medidas socioeducativas mais brandas não se ajustam à gravidade concreta da conduta do sentenciado, tampouco se apresentam suficientes para atender aos critérios pedagógicos de restabelecimento dos conceitos válidos de convivência harmoniosa e de recuperação da pessoa em formação, impondo-se reconhecer a necessidade da internação aplicada na sentença.

Friso, ainda, que a medida de internação propiciará ao adolescente o acompanhamento técnico-profissional adequado, de forma a melhorar seu processo de desenvolvimento, dando-lhe oportunidade de reflexão e tornando-o útil ao meio social em que vive, pois, se a orientação familiar não foi suficiente para evitar a delinquência, este é o momento adequado para uma intervenção eficaz, a fim de que o adolescente possa repensar seus atos e o mal que causou a si próprio, aos que fazem parte de sua convivência e à sociedade em geral.

Em suma, forçoso concluir que embora
o apelante não apresente registro formal antecedente, vê-se que a gravidade do ato infracional
sub judice
,

a
internação
é escorreita para o caso concreto, em estrita observância aos princípios da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, conforme disposto no art. 227, §3.º, inc. V, da Constituição Federal.

Adotando a mesma linha intelectiva, há julgado recente do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.

ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA QUE APLICOU A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
2.
A imposição da internação foi devidamente fundamentada de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90. Na hipótese em debate, a imposição da medida mais gravosa foi justificada no fato de o paciente ter praticado conduta extremamente grave - ato infracional equiparado a homicídio qualificado. Em regra, este Colendo Tribunal Superior sob a orientação de que a referida figura típica tem como um de seus elementos a violência e/ou grave ameaça, inclusive como elementar do tipo, entende cabível a medida de internação. Precedentes.
(...). 4 . Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 772.096/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Logo,
rejeito
a pretensão defensiva,
a fim de manter a medida socioeducativa de internação aplicada ao recorrente
.

II –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo menor infrator
L. M. C. L.
[
Luiz Miguel Conceição Leite
],
restando inalterada a r. sentença proferida nos autos da representação n.º 1010360-10.2022.8.11.0006, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023